Tribunal: TJES
Processo: 5001179-94.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001179-94.2021.8.08.0050

APELANTE/APELADO:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

APELADO/APELANTE:
SEBASTIÃO DIAS

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA DE MANDÍBULA COM PRÓTESE CUSTOMIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE AMBAS AS CONDENAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por operadora de saúde e beneficiário contra sentença que condenou a ré a custear cirurgia reparadora de mandíbula com prótese customizada e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, fixando ainda honorários advocatícios sobre a obrigação de fazer e a condenação em quantia certa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a recusa do plano de saúde em custear prótese customizada indispensável a cirurgia reparadora; (ii) estabelecer se a negativa configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser majorado; (iii) determinar a correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre beneficiário e plano de saúde é de consumo, sujeitando-se ao CDC, conforme Súmula 608/STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas em favor do consumidor.

4. A recusa da operadora em custear prótese customizada para reconstrução de mandíbula, essencial à reabilitação funcional do autor após tratamento oncológico, caracteriza prática abusiva, ainda que o material não conste do rol da ANS, pois negar o material indispensável equivale a negar o próprio tratamento.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo cobertura contratual da doença, a escolha da terapêutica compete ao médico assistente, sendo abusiva a negativa de custeio de procedimento necessário à preservação da saúde ou da vida do paciente.

6. A recusa prolongou sofrimento intenso, diante da perda de funções vitais como fala, deglutição e alimentação, configurando dano moral indenizável.

7. O
quantum
fixado em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com os parâmetros da Corte, não comportando majoração.

8. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incidir sobre a obrigação de fazer e sobre a condenação em danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.738.737/RS), sendo inaplicável a tese de valor inestimável da obrigação, já fixado em R$ 180.000,00 na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O plano de saúde não pode recusar custeio de prótese customizada indispensável a cirurgia coberta, ainda que não prevista no rol da ANS.

A negativa de cobertura que prolonga sofrimento do paciente em estado de vulnerabilidade configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e parâmetros jurisprudenciais.

Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre as condenações em obrigação de fazer e em quantia certa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2030078/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, DJe 01.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2034025/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T3, DJe 09.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1986692/SP, T3, DJe 08.06.2022; STJ, REsp 1.738.737/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 11.10.2019; TJ-ES, AI 50093419720228080000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 22.09.2023; TJ-ES, AI 50025807920248080000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 21.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001179-94.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO DIAS e outros

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001179-94.2021.8.08.0050

APELANTE/APELADO:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

APELADO/APELANTE:
SEBASTIÃO DIAS

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA DE MANDÍBULA COM PRÓTESE CUSTOMIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE AMBAS AS CONDENAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por operadora de saúde e beneficiário contra sentença que condenou a ré a custear cirurgia reparadora de mandíbula com prótese customizada e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, fixando ainda honorários advocatícios sobre a obrigação de fazer e a condenação em quantia certa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a recusa do plano de saúde em custear prótese customizada indispensável a cirurgia reparadora; (ii) estabelecer se a negativa configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser majorado; (iii) determinar a correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre beneficiário e plano de saúde é de consumo, sujeitando-se ao CDC, conforme Súmula 608/STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas em favor do consumidor.

4. A recusa da operadora em custear prótese customizada para reconstrução de mandíbula, essencial à reabilitação funcional do autor após tratamento oncológico, caracteriza prática abusiva, ainda que o material não conste do rol da ANS, pois negar o material indispensável equivale a negar o próprio tratamento.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo cobertura contratual da doença, a escolha da terapêutica compete ao médico assistente, sendo abusiva a negativa de custeio de procedimento necessário à preservação da saúde ou da vida do paciente.

6. A recusa prolongou sofrimento intenso, diante da perda de funções vitais como fala, deglutição e alimentação, configurando dano moral indenizável.

7. O
quantum
fixado em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com os parâmetros da Corte, não comportando majoração.

8. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incidir sobre a obrigação de fazer e sobre a condenação em danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.738.737/RS), sendo inaplicável a tese de valor inestimável da obrigação, já fixado em R$ 180.000,00 na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O plano de saúde não pode recusar custeio de prótese customizada indispensável a cirurgia coberta, ainda que não prevista no rol da ANS.

A negativa de cobertura que prolonga sofrimento do paciente em estado de vulnerabilidade configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e parâmetros jurisprudenciais.

Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre as condenações em obrigação de fazer e em quantia certa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2030078/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, DJe 01.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2034025/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T3, DJe 09.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1986692/SP, T3, DJe 08.06.2022; STJ, REsp 1.738.737/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 11.10.2019; TJ-ES, AI 50093419720228080000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 22.09.2023; TJ-ES, AI 50025807920248080000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 21.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de ambas as partes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001179-94.2021.8.08.0050

APELANTE/APELADO:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

APELADO/APELANTE:
SEBASTIÃO DIAS

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a operadora de saúde ao custeio de cirurgia reparadora e ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a analisá-los conjuntamente, dada a interconexão das matérias.

A controvérsia submetida à esta instância revisora cinge-se em aferir a legalidade da recusa da operadora de saúde em custear o procedimento de reconstrução de mandíbula com prótese customizada, a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado a este título, bem como a correção da base de cálculo fixada para os honorários de sucumbência.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a negativa de cobertura do tratamento, essencial para a reabilitação funcional do autor, mostrou-se abusiva, ainda que o material específico (prótese customizada) não constasse expressamente no rol da ANS, e que tal conduta gerou dano moral indenizável. Após detida análise dos autos, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparos.

De início, é imperioso assinalar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, reputando-se nulas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada ou que restrinjam direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto, que é a garantia da saúde.

No caso, observa-se que o autor, em decorrência de tratamento oncológico, sofreu a remoção total da mandíbula, resultando em sequelas gravíssimas que comprometeram funções vitais como a fala, a deglutição e a respiração, passando a se alimentar exclusivamente por sonda gástrica (IDs 15601913, 15601914, 15601915). O laudo médico acostado aos autos (ID 15601911) é claro ao indicar a cirurgia de reconstrução mandibular como procedimento indispensável e reparador, não se tratando de mero procedimento estético. A recusa da operadora, formalizada no documento de ID 15601912, prolongou o estado de vulnerabilidade e sofrimento do paciente.

A tese defensiva da ré, reiterada em seu apelo, de que a negativa foi lícita por se basear na ausência de previsão da "prótese customizada" no rol da ANS, não se sustenta.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se discuta a natureza taxativa ou exemplificativa do referido rol, é firme o entendimento de que a operadora de plano de saúde não pode negar tratamento prescrito pelo médico assistente quando essencial para garantir a saúde e a vida do beneficiário. A vedação à cobertura de prótese ligada a ato cirúrgico (art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98) não se aplica quando esta é imprescindível para o sucesso da cirurgia e para a recuperação funcional do paciente, como no caso em tela. Negar o material essencial equivale a negar o próprio tratamento coberto contratualmente. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO . COBERTURA CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por M . M., representado por seus genitores, G. M. L . F. e M. de F. M . contra a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul objetivando o tratamento prescrito pelo médico sem limitação e, ao final, condenar ao reembolso dos valores despendidos. II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial . III
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência.
Nesse sentido: ( AgInt no AREsp n. 963.896/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/4/2017 e AgInt no REsp n . 1.926.257/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 8/11/2021.) IV - Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2030078 MS 2021/0372699-0, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS . PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO DE CÂNCER . RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTES . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS
. 3. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg . Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS ( AgInt no REsp n. 1.949 .270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2034025 SP 2022/0331948-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO . RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2 . O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. [...] 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

No presente caso, a indicação de uma prótese customizada, confeccionada especificamente para a anatomia do autor, idoso e acometido por doença neoplásica, visa a garantir a melhor adaptação e o sucesso de um procedimento de altíssima complexidade. A recusa da operadora em fornecer o material essencial ao ato cirúrgico coberto pelo plano equivale à negativa do próprio tratamento, revelando-se abusiva.

Ao julgar casos semelhantes ao da hipótese, este Egrégio Tribunal perfilhou o mesmo entendimento:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO LIMINAR . PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PRÓTESE CUSTOMIZADA. NEGATIVA ABUSIVA. DECISÃO REFORMADA . 1. A jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que “a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia”. Precedentes . 2. “Para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico.” (REsp 1673822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel . p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 11/05/2018). 3. A prótese customizada é mais onerosa do que as próteses oferecidas por planos de saúde, entretanto, a diferença de preços, por si só, não pode ser utilizada pela operadora do seguro-saúde para negar ao consumidor a cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente. 4 .
O tratamento em questão encontra-se previsto no rol da ANS (RN nº 465/2021) e a médica assistente, após a negativa do custeio pelo plano Agravado, registrou expressamente a distinção entre as próteses “de estoque” e a prótese customizada, identificando os benefícios que a utilização desta última proporcionaria à paciente, diante das especificidades da lesão sofrida, deixando claro que se trata de prótese ligada ao ato cirúrgico
. 5. A multa coercitiva tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, e deve ser aplicada de maneira que seja suficiente e compatível com a obrigação e concedida em prazo razoável para seu cumprimento. 6 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50093419720228080000, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 22/09/2023)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA COM COBERTURA CONTRATUAL –
NEGATIVA DE CUSTEIO DE PRÓTESE CUSTOMIZADA – ABUSIVIDADE –
ASTREINTES – VALOR REDUZIDO.
1 . É abusiva a conduta da agravante de se negar a custear o material necessário para a realização de cirurgia que tem cobertura contratual, porque estabelece vantagem exagerada à administradora do plano de saúde em detrimento do consumidor, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, na medida em que desvirtua completamente a finalidade do contrato de assistência à saúde.
2. Deve ser prestigiada a indicação do profissional médico que assiste o consumidor, o qual tem melhores condições de atestar acerca da necessidade e eficiência de determinado tratamento, sobrepondo o parecer da junta médica, que não analisa a paciente ou acompanha seu quadro clínico e emite opinião apenas com base em documentos. 3 . O valor das astreintes deve ser expressivo, a fim de que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado. 4. Considerando a importância para a agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta à agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do plano de saúde, a multa diária deve ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30 .000 (trinta mil reais), por ser razoável frente ao contexto da presente demanda. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50025807920248080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 21/10/2024)

Ademais, a conduta da operadora, ao impor ao consumidor uma espera prolongada e a necessidade de buscar a via judicial para obter um tratamento de caráter urgente e reparador, ultrapassa, em muito, o mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual. A angústia e o sofrimento de quem se encontra em estado de saúde fragilizado, privado de funções básicas como fala e alimentação, são evidentes e configuram dano moral.

Quanto ao recurso do autor, que pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional. Na fixação da indenização, deve-se ponderar a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. O montante fixado atende ao duplo caráter da medida, compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, estando em conformidade com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos.

Por fim, no que tange à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a questão foi devidamente elucidada pela decisão que acolheu os embargos de declaração da própria ré (ID 15602474). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo condenação em obrigação de fazer e em quantia certa (danos morais), a verba honorária deve incidir sobre ambas as condenações. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO ( CPC, ART. 85, § 2º) . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações"
(REsp 1 .738.737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019). 2 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2546477 BA 2024/0008980-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

A alegação de que o valor da obrigação de fazer seria "inestimável" não prospera, uma vez que a própria ré, em sua contestação, não impugnou de forma específica o valor atribuído pelo autor ao procedimento (R$ 180.000,00), que serviu de base para a fixação do valor da causa, mantido na decisão saneadora (ID 15602461). Assim, a base de cálculo definida na origem está em harmonia com o entendimento dos tribunais superiores e deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço
de ambos os recursos e
nego-lhes provimento
, mantendo-se incólume a respeitável sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Deixo, contudo, de majorar os honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC , uma vez que já fixados no patamar máximo pelo juízo
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.